Tribunal: TJBA
Processo: 8002306-65.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002306-65.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANA TERRA MARTINS VINHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

APELADO: A. J. M. D. J. e outros

Advogado(s)
:
AMANDA DA SILVA NOGUEIRA SANTIAGO, DAIZE OLIVEIRA DOS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, menor de idade e adimplente com suas mensalidades, em face da operadora e da administradora de benefícios. A autora teve a cobertura para realização de exames médicos suspensa sob a justificativa de ausência de repasse de valores pela administradora à operadora. A sentença proferida no primeiro grau de jurisdição julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária das rés, determinando o restabelecimento do plano, a autorização dos exames e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A operadora de saúde interpôs recurso de apelação, buscando a reforma integral do julgado.

II. Questão em discussão

As questões a serem analisadas consistem em:

a) Definir a responsabilidade da operadora de plano de saúde pela suspensão dos serviços a uma beneficiária adimplente, em razão de alegado inadimplemento contratual por parte da administradora de benefícios.

b) Aferir a ocorrência de ato ilícito na conduta da operadora, considerando a sua participação na cadeia de consumo e os deveres decorrentes do Código de Defesa do Consumidor.

c) Analisar a configuração de dano moral indenizável decorrente da interrupção do plano de saúde de uma menor de idade que necessitava de exames para investigação diagnóstica.

d) Verificar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre a beneficiária, a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

A operadora de saúde e a administradora de benefícios integram a mesma cadeia de fornecimento e, portanto, respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Questões contratuais e financeiras existentes entre a operadora e a administradora são inoponíveis ao consumidor que cumpre com suas obrigações, notadamente o pagamento pontual das mensalidades.

A suspensão da cobertura assistencial à beneficiária adimplente constitui prática abusiva e falha grave na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, especialmente por se tratar de serviço essencial à saúde e à vida.

A recusa em autorizar exames para investigação de um nódulo mamário em paciente menor de idade, somada à incerteza e à angústia geradas pela interrupção da assistência médica, transcende o mero aborrecimento e configura dano moral passível de compensação pecuniária, sendo este considerado
in re ipsa
.

O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado, proporcional e razoável diante das circunstâncias específicas do caso, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da consumidora e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido, com a manutenção integral da sentença recorrida e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente perante o consumidor por falhas na prestação do serviço, incluindo a suspensão indevida de cobertura, sendo inoponível ao beneficiário adimplente o inadimplemento da administradora perante a operadora. 2. A suspensão unilateral do plano de saúde de beneficiário adimplente, em momento de necessidade de tratamento médico, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais."
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002306-65.2025.8.05.0080
, em que figuram, como apelante, UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA, e, como apelada A. J. M. D. J. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.